Tribunal: TJBA
Processo: 8007034-48.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007034-48.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON, LUIZ EDUARDO DOS SANTOS BRITO, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA

APELADO: MARIA DO SOCORRO LUCAS e outros

Advogado(s)
:
PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, LUIZ EDUARDO DOS SANTOS BRITO, FELICIANO LYRA MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA SEM ANUÊNCIA DA TITULAR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra sentença que reconheceu a nulidade de conta bancária aberta fraudulentamente em nome da apelada, consumidora idosa, utilizada para trânsito de valores de empréstimos consignados não contratados, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Votorantim S.A. possui legitimidade passiva para responder pela abertura fraudulenta da conta bancária, considerando sua alegação de atuar apenas como fornecedor de tecnologia; e (ii) verificar se estão configurados os danos morais e se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira que disponibiliza sua estrutura e código bancário para criação de subcontas integra diretamente a cadeia de fornecimento de serviços, respondendo pelos riscos inerentes à atividade conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, independentemente de culpa, baseada no risco da atividade profissional, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

A abertura de conta mediante uso indevido de dados da consumidora configura fortuito interno, inserido no risco do empreendimento, cabendo à instituição financeira assumir o ônus de reparar os danos causados pela vulnerabilidade sistêmica.

A mera apresentação de registros sistêmicos e reproduções de documentos não comprova a manifestação de vontade válida da consumidora idosa e hipervulnerável que nega veementemente a abertura da conta.

O dano moral restou configurado in re ipsa pela indevida utilização de dados pessoais da consumidora idosa e angústia de sofrer descontos em seus proventos de aposentadoria, ferindo sua dignidade e tranquilidade.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se condizente com a gravidade da falha e a condição das partes, cumprindo as funções compensatória e punitivo-pedagógica sem configurar enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 5.000,00 está em consonância com o patamar adotado pelo TJBA em demandas análogas envolvendo fraudes em operações bancárias contra consumidores idosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que disponibiliza sua estrutura e código bancário para operacionalização de contas responde solidariamente pelos danos decorrentes de fraudes, integrando a cadeia de fornecimento de serviços.

A abertura de conta bancária mediante uso indevido de dados de consumidor configura falha na prestação de serviços e fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Configura dano moral in re ipsa a utilização indevida de dados pessoais de consumidor idoso para abertura fraudulenta de conta bancária vinculada a empréstimos consignados não contratados.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado em casos de fraude bancária envolvendo consumidores idosos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º; CPC, art. 1.010, II e III; Resolução CMN nº 4.949/2021; Normativos SARB 002/2008 e 011/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 8181658-31.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 17.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8056781-19.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, pub. 15.06.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8007034-48.2025.8.05.0146, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e apelados MARIA DO SOCORRO LUCAS e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA